Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726197-13.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. A decisão liminar consignou que “não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a realidade patrimonial alegada pelo Agravante para o fim de manter a gratuidade de justiça revogada”. Assim, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Agravante o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator